Tribunal: TJSP
Processo: 2186180-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECLARAÇÃO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE, QUE PODE SER DESFEITA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO (ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC). ALEGAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. ARRENDAMENTO RURAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O ESTADO PATRIMONIAL. DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA NÃO APRESENTADAS À RECEITA

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECLARAÇÃO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE, QUE PODE SER DESFEITA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO (ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC). ALEGAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. ARRENDAMENTO RURAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O ESTADO PATRIMONIAL. DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA NÃO APRESENTADAS À RECEITA FEDERAL. IRREGULARIDADE QUE NÃO FAVORECE A PRETENSÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE GRATUIDADE. Uma vez presentes nos autos elementos contrários, incumbe àquele que pretende obter os benefícios da gratuidade demonstrar a alegada modificação da situação econômica.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186180-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Itararé, em que é agravante MANOEL
GARCIA NETO, são agravados ANDRÉA FLÁVIA MATOS FERREIRA e
GUMERCINDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186180-32.2019.8.26.0000 -Voto no 47482
2
Voto no 47.482
Agravo de Instrumento no 2186180-32.2019.8.26.0000
Agravante: MANOEL GARCIA NETO
Agravados: ANDRÉA FLÁVIA MATOS FERREIRA e GUMERCINDO FERREIRA
DOS SANTOS JUNIOR
Comarca: Itararé
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
DECLARAÇÃO FIRMADA POR PESSOA NATURAL –
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE, QUE PODE SER
DESFEITA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO (ART. 99, §§ 2o
E 3o, DO CPC). ALEGAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA
SITUAÇÃO
ECONÔMICA.
ARRENDAMENTO
RURAL.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
DEMONSTRAR O ESTADO PATRIMONIAL. DECLARAÇÕES
DE IMPOSTO DE RENDA NÃO APRESENTADAS À
RECEITA
FEDERAL.
IRREGULARIDADE
QUE
NÃO
FAVORECE A PRETENSÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
APTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS
LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE GRATUIDADE. Uma vez
presentes nos autos elementos contrários, incumbe àquele que
pretende obter os benefícios da gratuidade demonstrar a alegada
modificação da situação econômica.
Recurso improvido.
Manoel Garcia Neto ajuíza o presente Agravo de Instrumento contra Andréa
Flávia Matos Ferreira e outro, pleiteando a reforma da decisão de primeiro grau que, em
embargos à execução, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento
das custas do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186180-32.2019.8.26.0000 -Voto no 47482
3
Sustenta o agravante que, apesar de demonstrar a sua situação financeira, ela
não foi considerada pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu os benefícios da justiça
gratuita com base no contrato de arrendamento rural pactuado em 2016. Aduz que a sua
situação atual é diversa e assevera que foram apresentados não apenas a declaração de que
não possui conta em banco, extrato bancário em nome da esposa, declaração de IR de
2016, mas também certidão de que não houve declaração de IR referente ao ano de 2018,
emitida pela Receita Federal. Pleiteia a aplicação do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal e assevera que não foi apresentada apenas declaração de hipossuficiência, mas
também documentos comprovando as suas alegações.
A decisão de fls. 45/46 suspendeu a exigência de recolhimento do preparo
feita em primeiro grau de jurisdição.
Contraminuta às fls. 56/58.
Este é o relatório.
De fato, a lei presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por
pessoa natural (art. 99, § 3o).
Trata-se de presunção relativa, que pode ser desfeita de ofício pelo
magistrado (art. 99, § 2o, do CPC) ou mediante específica impugnação pela parte contrária
(art. 100 do CPC).
A simples contratação de advogado particular, como argumentaram as
agravadas, não constituiria motivo para o indeferimento da gratuidade da justiça, conforme
expressa disposição legal prevista no art. 99, § 4o, do CPC:
“§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça.
Examinando os autos principais, verifica-se que cuida-se de embargos à
execução, estes recebeu o n.o 1000966-55.2018.8.26.0279 e aqueles autuados sob o no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186180-32.2019.8.26.0000 -Voto no 47482
4
1001017-32.2019.8.26.0279.
Os exequentes apresentaram contrato particular de arrendamento rural (fls.
9/10, por meio do qual o executado Manoel Garcia Netto obrigou-se a pagar:
* 101,00 salários mínimos até 31/03/2017;
* 105,00 salários mínimos até 31/03/2018;
* 112,35 salários mínimos até 31/03/2019;
em troca do uso de uma área de 37,45 alqueires pertencente à denominada
Fazenda Felicidade, localizada no Bairro Aparecida do Saldo, município de Itararé/SP.
O contrato foi firmado pelo prazo de três anos.
De acordo com as exequentes, os executado não honrou com o pagamento
da primeira parcela. Assim, ajuizaram a ação em junho/2018.
A alegação do executado-embargante, ora agravante, é a de que teria havido
modificação da sua situação econômica, tal que não mais lhe permitiria arcar com as custas
do processo.
O juízo de primeiro grau agiu corretamente ao determinar que o embargante
apresentasse declarações de imposto de renda, movimentações bancárias e de cartão de
crédito, inclusive de eventual cônjuge (fls. 117/118), o que foi cumprido parcialmente às
fls. 122/126.
O documento de fl. 122 dos autos principais é a fl. 02 de um extrato. Não há
indicação sequer da respectiva conta a que se refere.
O embargante não apresentou declaração de isenção referente ao ano de
2018. Apresentou consulta ao site da Receita Federal que informa que a declaração dele
não constava na base de dados daquele órgão (fl. 123 dos autos principais).
O próprio executado afirmou não possuir conta em instituição financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186180-32.2019.8.26.0000 -Voto no 47482
5
nem cartão de crédito (fl. 125 dos autos principais).
O documento mais importante foi a declaração da empresa de
Contabilidade, que registra que o embargante possuiria um rendimento mensal no valor de
R$ 1.500,00 reais.
Ao interpor o presente agravo de instrumento, apresentou o recorrente a
declaração de Imposto de Renda relativa ao exercício de 2016, ano calendário de 2015, na
qual consta ser possuidor de um patrimônio de R$ 320.000,00 (terrenos em zona rural fl.
26), além de participações em outros imóveis rurais (fl. 28) e maquinário agrícola com
valores superiores a duzentos mil reais (fl. 29).
A simples verificação da quantidade de bens é suficiente para concluir que o
embargante deveria ter apresentado a declaração de Imposto de Renda em 2017, Ano
Calendário 2016, porque não há como saber a situação dos bens que foram declarados no
ano anterior.
Como o embargante desenvolvia atividade empresarial, deveria apresentar
documentos comprovando o faturamento, lucro ou prejuízo. A irregularidade da sua
situação não o beneficia. Ao contrário, não permite mensurar corretamente a sua situação
patrimonial.
Nesse contexto, tenho como não demonstrada modificação da situação
econômica, tal que permita o reconhecimento do direito à gratuidade.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator